Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-90.2017.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 304-90.2017.8.11.0011 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTES: MARQUES & CAETANO LTDA. e ONOFRE DE SOUZA COELHO – EPP;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 26713959/26713961 e Id. 26713964/26713965), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Quanto ao pedido de Onofre de Souza Coelho – EPP (Id. 50352470), a questão acerca da necessidade de realização de perícia técnica será analisada pelo Colegiado no julgamento do mérito do recurso.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação da mídia digital apontada no relatório de mídias (Id. 26713974, fls. 3/4).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator